Tribunal: STF
Processo: HC 72402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
PROVA - TESTEMUNHAS - NUMERO - ARTIGO 398 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. HAVENDO VARIOS REUS, COM ADVOGADOS DIFERENTES E
DEFESAS PROPRIAS, O NUMERO MAXIMO DE TESTEMUNHAS PREVISTO NO ARTIGO
398 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OITO - E DE SER OBSERVADO EM
RELAÇÃO A CADA UM DELES, SENDO IMPERTINENTE O RATEIO.
          PROVA - DILIGENCIAS DE OFICIO - SENTENÇA DE PRONUNCIA -
ARTIGO 407 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONTRADITORIO. UMA VEZ
DETERMINADA, DE OFICIO, DILIGENCIA QUE REPERCUTA NO CONVENCIMENTO
DO JUIZ VISANDO A SENTENÇA DE PRONUNCIA, CUMPRE ATENTAR PARA O
CONTRADITORIO, ABRINDO-SE NOVA VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
E A DEFESA. FERE TAL PRINCÍPIO, TRANSGREDINDO-SE NOÇÃO PROPRIA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, A PROLAÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA A ENVOLVER OS ARTIGOS 406, 407 E 408 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          PRISÃO - SENTENÇA DE PRONUNCIA - SUBSISTENCIA. NA DICÇÃO
DA ILUSTRADA MAIORIA, A PROCLAMAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO, EM FACE
A CERCEIO DE DEFESA, E NA VIA DO HABEAS-CORPUS, NÃO IMPLICA,
NECESSARIAMENTE, A SOLTURA DO PACIENTE. CONSOANTE A TESE SUFRAGADA,
A PERMANENCIA, OU NÃO, SOB A CUSTODIA DO ESTADO, HÁ DE SER DECIDIDA
PELO JUÍZO. RELATOR VENCIDO, SEM DESLOCAMENTO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO.